Tribunal: STF
Processo: HC 207856
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. FASE INQUISITORIAL. ELEMENTO INFORMATIVO SUJEITO À RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. INDÍCIOS DE AUTORIA. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas Nardy Oliveira, advogado, em benefício de Gerçon Menezes dos Santos, contra a decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, pela qual, em 29.9.2021, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 696.999/SP.



    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega constrangimento ilegal em desfavor do paciente, pois “o único motivo utilizado como sustentáculo para decretar a prisão preventiva é a suposta existência de indícios de autoria em relação ao cometimento do crime. Alegação totalmente desprovida de base empírica e de legalidade, isto porque o único liame que liga o Paciente à prática delitiva é um suposto Auto de Reconhecimento fotográfico, realizado na contramão do normativo que rege sua utilização”.



    Anota que “a Lei estabeleceu os critérios objetivos de ordem OBRIGATÓRIA para realização do Auto de Reconhecimento fotográfico, ou seja, não são meras recomendações do legislador, mas sim imposição legal, conforme já bem esclareceu o STJ no julgamento do HC nº 598.886/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020 e no julgamento do HC nº 652284 / SC (2021/0076934-3), rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 27/04/2021.



    Acontece que, no caso sub judice, não houve a observância dessas exigências, isto porque, o Auto de Reconhecimento fotográfico não é acompanhado de testemunhas que presenciaram o reconhecimento, muito menos a foto do Paciente fora colocada ao lado de outras fotos de demais pessoas para análise do RECONHECEDOR, vale frisa que o reconhecedor estava desassistido de advogado ou defensor público. Tudo isso ao arrepio da Lei”.



    Defende que “o título prisional deve ser cassado, pois está fundado exclusivamente em reconhecimento fotográfico que não observou o rito previsto no art. 226, CPP (indícios de autoria e materialidade delitiva), o que não se pode admitir”.



    Assinala ser o paciente primário, com bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa, não tendo sido os crimes investigados praticados com violência ou grave ameaça. 



    Afirma ser caso de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal. Argumenta que “os Tribunais Superiores não podem se omitir em face de uma manifesta coação ilegal que viola a liberdade de locomoção do indivíduo, devendo, em verdade, atuar de ofício para fazer cessá-la imediatamente”.



    Alega que “a gravidade em abstrato dos delitos não é argumento por si só idôneo a sedimentar o requisito de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ante a existência de possibilidade de análise em concreto no presente caso. Neste ponto, ressalta-se, a ausência de indicação objetiva de elemento informativo que influa que o Paciente faça parte de associação criminosa e que, ao mesmo tempo, também indique a autoria do mesmo na prática de outros crimes de furtos ocorridos em localidades distantes do município de residência do investigado”.



    Afirma que “o Paciente não foi identificado por nenhum agente público ou testemunha. Assim como o Paciente nunca esteve nas regiões onde ocorreu o delito supracitado, não havendo nenhum elemento informativo nos autos que indique o contrário”.



    Assevera que “as imputações feitas pelo IRMP na sua Petição de Representação pela Prisão Preventiva são referentes a outros investigados não podendo de maneira genérica servir de base para dar origem a uma prisão cautelar com prazo indeterminado em face do Paciente, que demonstra robustamente ao Juízo o preenchimento de todos os requisitos legais para responder as investigações em liberdade”. 



    Menciona a desproporcionalidade da prisão preventiva e o cabimento das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Liminarmente



    i. O conhecimento e a concessão de ordem liminar em Habeas Corpus para determinar a imediata expedição de alvará de soltura ao Paciente pois o título prisional emitido em seu desfavor foi embasado em reconhecimento fotográfico que não observou o rito previsto no art. 226, CPP (indícios de autoria e materialidade delitiva), além do mais inexistente no caso os requisitos estatuídos no art. 312 do CPP que justifiquem a mantença da prisão preventiva;



    ii. SUBSIDIARIAMENTE, REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA com substituição da medida de cárcere por outra cautelar menos gravosa ao crivo deste juízo, com justificativa de que o Paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa, e os crimes investigados não possuem violência ou grave ameaça. Além disso, o paciente é pessoa que não possui passaporte nem avantajado poder econômico, sendo pessoa comum do povo, bem como já está CITADO e com defensores devidamente constituídos nos autos de origem;



    iii. A Vossa Excelência Relator pede-se que seja ADMITIDO o presente o habeas corpus substitutivo, em observância ao princípio da colegialidade, seguindo a posição atual do Tribunal Pleno do STF HC 152.752/PR, rel. min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 04.04.201, DJe 27.06.18. Precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015).



    No mérito



    iv. Que seja decretada a imprestabilidade do Auto de Reconhecimento Fotográfico, fl. 23 autos de origem, ante a ausência absoluta de observância ao rito previsto no art. 226, CPP, consoante a mudança de posição jurisprudencial do STJ pela sua obrigatoriedade, LEADING CASE 6ª Turma HC nº 598.886/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020 e LEADING CASE 5ª Turma HC nº 652284 / SC (2021/0076934-3), rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 27/04/2021;



    v. Requer ainda o regular prosseguimento do feito, no julgamento de mérito, a ratificação dos pedidos liminares. Não sendo possível o processamento do atual remédio heroico pede-se a análise de ofício, do em tese, alegado manifesto constrangimento do ponto de vista jurídico” (fls. 25-26, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    6. Dispõe-se no art. 226 do Código de Processo Penal:



    “Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:



    I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;



    Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;



    III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;



    IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais”.



    Este Supremo Tribunal pacificou entendimento de que a lei processual penal não exige, mas apenas recomenda a observância das mencionadas disposições, sempre que possível. Não há, pois, nulidade processual a ser reconhecida se não forem exequíveis, no caso concreto, as formalidades legais. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTÂNCIADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC n. 161.466-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 3.5.2019)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 119.956, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2014).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. FALTA DE REALIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO (ART. 226) E DA ACAREAÇÃO (ART. 229), AMBOS DO CPP. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO REJEITADA. PRETENSÃO ABSOLUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA CONTIDA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. Naquelas situações em que a deficiência da defesa evidencia descaso, falta de iniciativa e desinteresse pela realização de diligências cabíveis, é possível equiparar esse tipo de deficiência à total ausência de defesa técnica (Súmula 523/STF). 2. No caso, não há nenhuma esqualidez na assistência técnica do paciente pela falta de realização das providências dos arts. 226 e 229, ambos do Código de Processo Penal (reconhecimento e acareação). Tal como assentou a autoridade apontada como coatora, “além de facultativa a realização das referidas diligências, nos termos dos artigos 226 e 229 do Código de Processo Penal, não está o Magistrado vinculado as suas conclusões”. E o fato é que o Tribunal de Segundo Grau, soberano na análise da prova, não teve dúvida em assentar a autoria dos delitos protagonizados pelo paciente. Fazendo-o com apoio na prova judicialmente produzida, em confronto com os elementos colhidos na fase investigatória. 3. Não há como acatar, na via processualmente contida do habeas corpus, a tese defensiva de falta de provas para a condenação do paciente. Via de verdadeiro atalho que não se presta para a renovação de atos próprios da instrução processual penal. Noutros termos: a Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção”. Mas a Constituição não pára por aí e arremata o seu discurso normativo pela seguinte forma: “por ilegalidade ou abuso de poder”. Saltando aos olhos que ilegalidade e abuso de poder não se presumem, pois, aí, a presunção é exatamente inversa. E, nesse caso, ou os autos dão conta de uma vistosa violência indevida, de um cerceio absolutamente antijurídico, seja por abuso de poder, seja por ilegalidade, ou do habeas corpus não se pode socorrer o paciente. Donde a dificuldade de acatar a tese de inocência do acusado; até porque a pretensão absolutória foi rechaçada tanto em sede de apelação quanto no bojo da revisão criminal. 4. Ordem denegada”(HC n. 102.603, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJ 13.6.2011).



    7. Segundo a documentação apresentada, a ação penal está tendo regular processamento, tratando-se o reconhecimento fotográfico questionamento de elemento informativo colhido ainda na fase inquisitorial, a ser submetido à confirmação em juízo na fase processual adequada.



    8. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem concluiu haver indícios de sua participação nos crimes a ele imputados:



    “(...)



    O Ministério Público, consoante as razões deduzidas (fls. 210/215), encampando representação da autoridade policial (fls.192/207), pugna pela decretação da prisão preventiva de Antônio Basílio Rocha Júnior e Gerçon Menezes dos Santos.



    O pedido deve ser deferido, nos termos do artigos 312, do CPP.



    Os elementos de convicção, ao menos em cognição sumária, dão conta que os investigados integram quadrilha especializada no furto de combustível e derivados do petróleo em tubulações, com destacada sofisticação.



    Conforme depoimento do funcionário da Transpetro (fls. 33), para a prática da conduta criminosa, os integrantes da quadrilha realizam a sondagem de dutos, fazem a escavação até a tubulação, soldam válvulas e conectam mangueiras para retirarem o combustível e, finalmente o transportam para venda.



    Em relação a Anderson Alberto Araujo dos Santos e Rodrigo da Silva Fernandes, os quais estavam dentro do caminhão de transporte de combustível, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 173/175).



    A mesma medida, com mais razão, deve ser adotada em relação à Antônio Basílio Rocha Júnior e Gerçon Menezes dos Santos, que exerciam as funções de organização e distribuição das tarefas entre os integrantes da quadrilha.



    Nesse passo, ao que se apurou, Gerçon e Antônio foram as pessoas que chamaram Anderson, por meio telefônico, para realizar o transporte do combustível.



    Gerçon, vulgo "Marcelo", foi quem buscou Anderson em sua residência, no dia dos fatos, com o veículo GM Onyx, e o levou até Mairiporâ para pegar o caminhão tanque de sua "propriedade" (fruto de roubo) em um estacionamento.



    Antonio Basílio, vulgo "Velinho" ou "Indío", por seu turno, foi quem indicou o caminho e levou Anderson e Rodrigo até o local da extração do combustível, e depois, realizou a escolta do caminhão com o veículo GM Onyx. Somente não foi preso em flagrante, como Anderson e Rodrigo, porque se evadiu do local.



    Antônio possui condenação criminal por roubo (fls. 75/77), tal como Anderson, a sugerir sua inserção no mundo criminoso.



    Nesse panorama, a custódia cautelar dos investigados se faz necessária de forma a cessar a prática delitiva, que vem sendo cometida reiteradamente na região. Com tais fundamentos, DECRETO a prisão preventiva de Antônio Basílio Rocha Júnior e Gerçon Menezes dos Santos. Expeçam-se mandados de prisão” (grifos nossos).



    Pelas informações prestadas pelo juízo de primeiro grau ao Tribunal paulista, a Petrobras Transporte S/A — Transpetro habilitou-se nos autos como assistente de acusação e estimou os custos com a derivação clandestina de combustível em R$ 302.914,50. O paciente foi preso em 26 de setembro de 2021, no Estado da Bahia, no município de Euclides da Cunha. Naquela data foi indeferido novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:



    "(...) 5 - O pedido de revogação da prisão preventiva de Gerçon Menezes dos Santos, formulado às fls. 534/538, não comporta acolhimento. Os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, consoante decisão proferida às fls. 240/242, permanecem subsistentes, inexistindo qualquer fato novo que altere o panorama processual em favor do acusado. Ao contrário, ainda que tenha declinado morar em São Paulo — SP (fls. 258), somente foi encontrado e preso no Estado da Bahia (fls. 543/548), a indicar que possivelmente tentou fugir para evitar a concretização de sua prisão. Alias, já houve pedido anterior (fls. 253/258), com os mesmos fundamentos, o qual foi indeferido (fls. 270). O Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 398/401) e, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (fls. 570/572) também negaram os pedidos. De outro lado, na estreita via do incidente, é inviável a análise minuciosa e aprofundada do mérito da imputação, a qual deve ser apreciada no momento oportuno. De todo modo, deve-se salientar que existe prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, na linha dos elementos de prova colhidos na fase policial, conforme explicitado na decisão proferida a fls. 231/233. Cumpre ressaltar, ademais, que o reconhecimento fotográfico positivo, lavrado na fase policial (fls. 32), está acompanhado das respectivas fotografias (fls. 73 e 77), e lastreado nas detalhadas declarações prestadas pelo réu Anderson, que manteve contato direto e pessoal com o acusado. Outrossim, "as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva." (STJ, 5' Turma, HC 544.763/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 21/11/2019, DJe 09/12/2019). Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de GERÇON MENEZES DOS SANTOS” (e-doc. 15 – grifos nossos).



    9. A Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo consignou ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2176730-94.2021.8.26.0000:



    “(...) Não se vislumbra no campo de cognição restrito da ação de habeas corpus, ilegalidade evidente no apontamento fotográfico realizado por um dos corréus. Com efeito, à exceção das provas proibidas, marcadas pela ilegalidade em seus procedimentos, a lei processual não fixa maiores restrições aos meios de obtenção e de produção de prova. Nesse sentido, não há impedimento para a realização do reconhecimento fotográfico, o qual deve ser realizado mediante aplicação analógica das regras procedimentais aplicáveis aos meios de prova a ele assemelhados. A bem da verdade, a problemática que cerca o reconhecimento fotográfico envolve a sua valoração e, mais especificamente, a sua validade para a sustentação de um quadro de certeza de autoria sustentador, portanto, da prolação de uma sentença condenatória.



    A situação colocada no caso em apreço, contudo, se mostra diversa.



    Afinal, o reconhecimento fotográfico foi realizado no início de investigação dirigida à apuração das responsabilidades pela prática de crime de furto. Não se trata, portanto, de meio de prova empregado para afirmações categóricas acerca da autoria.



    Em realidade, serviu de base para o corréu Anderson indicar outro comparsa que atuava em contexto de associação criminosa, tendo este identificado o paciente como sujeito responsável por sua contratação e pelo pagamento dos valores auferidos através da atividade ilícita de furto de combustível. Pelo que se infere o paciente teria transportado o corréu Anderson até o caminhão que, supostamente, era de sua propriedade, o qual fora utilizado para a prática ilícita. Não se trata, portanto, de reconhecimento realizado por testemunha, mas em suposto apontamento feito pelo coautor dos fatos. Não se mostra evidente a imprestabilidade da prova assim obtida.



    Ressalte-se, outrossim, que o rito célere do habeas corpus não comporta análise detida de questões de prova, sobretudo quando estas ainda se encontram pendentes de produção e de avaliação por parte do juízo de conhecimento.



    (...)



    De todo modo, pelo que se infere dos elementos informativos colhidos, não se descarta, desde logo, a eventual participação do paciente. Isso porque, conforme apurado, faria ele parte da organização criminosa por ter atuado para a consecução do delito. Isso porque buscou o condutor do caminhão Anderson em sua casa para que esse o auxiliasse na preparação do mencionado veículo, bem como o levou de volta a sua residência pouco antes do momento em que ocorreu o flagrante. Ainda, o corréu Anderson afirmou que já havia participado de negociação semelhante com o paciente em outra oportunidade e que sabia que ele era o responsável pelos pagamentos a serem realizados pela atividade ilícita, bem como que seria o suposto proprietário do caminhão utilizado. A questão, de qualquer modo, exige aprofundamento probatório o que somente será possível durante a atividade instrutória, regada pela energia do contraditório. De qualquer modo, os elementos informativos até o presente momento colhidos não permitem o afastamento da justa causa” (fls. 6-8, e-doc. 3).



    A autoria ainda será objeto de discussão exauriente nas instâncias ordinárias, com observância do contraditório e ampla dilação probatória, não sendo possível, juridicamente, realizar esta análise na via estrita do habeas corpus.



    10. Para acolher a alegação do impetrante de que não haveria indícios suficientes para a decretação da prisão preventiva do paciente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V –A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes e por elas sopesados e objetivamente descritos, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.



    A Décima Câmara Criminal do Tribunal paulista, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. º 2176730-94.2021.8.26.0000, consignou que:



    “(...) De acordo com os elementos colhidos em sede preliminar de investigação, a ação delitiva teria sido praticada mediante prévio e minucioso planejamento O crime teria sido executado com a perfuração de duto de combustível. O material teria sido, então, colocado em caminhão que era objeto de roubo e cuja placa estava adulterada. Há, ainda, indícios de que os envolvidos fazem parte de associação criminosa estruturada para a prática de delitos da mesma natureza. Nesse sentido, merecem destaque as informações dadas pelo representante da empresa vítima (fls. 12/21), dando conta da prática de diversos crimes semelhantes na região, em curto período de tempo. (...)” (fl. 10, e-doc. 3).



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 



    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.446 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 20.9.2021, DJe-190 DIVULG 23.9.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como milícia, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016).



    12. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.



    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, com